Tribunal: TJDFT
Processo: 0019474-46.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0019474-46.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADIR PEREIRA DA SILVA DECISÃO Esta Presidência (ID 14720856) indeferiu o processamento do recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 22, da sistemática da repercussão geral (RE 560900) (ID 14720863). O tema foi julgado e a ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator: ROBERTO BARROSO, 17/8/2020). No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 14720846): CONSTITUCIONAL - CAUTELAR E DECLARATÓRIA - INÉPCIA - PRELIMINAR REJEITADA - POLICIAL MILITAR DISTRITO FEDERAL - CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO - REJEIÇÃO DE MATRÍCULA - PENDÊNCIA JUDICIAL - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - ISENÇÃO DE CUSTAS. 1. Afasta-se a inépcia da inicial quando não há vedação absoluta no ordenamento jurídico que traga óbice ao direito pleiteado. 2. O Judiciário não pode analisar a discricionariedade e a conveniência do ato administrativo, mas deve verificar a legalidade. 3. O edital do certame deve observar as leis e disposições constitucionais. 4. A idoneidade moral, prevista na Lei n.o 11.134/05 como pressuposto para a inscrição nos cursos de formação policial, deve ser pautada pelo critério objetivo da norma constitucional. 5. O art. 28, inciso V do Decreto Distrital n.o 7.456/83 não coexiste com o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal. Somente quando condenado, após trânsito em julgado, e durante o período da pena, o militar não poderá concorrer à promoção. 6. Remessa oficial provida em parte apenas para excluir o Distrito Federal do pagamento das custas. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034